Tribunal: CARF
Processo: 10940.002713/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10940.002713/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.800 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
OMAR BATISTA PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar a inclusão de rendimentos no valor de
R$2.533,19.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 18/26), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$401,40 para saldo de
imposto a pagar de R$6.338,59.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002713/2008-15
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002713/2008-15

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 22/10/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
21/11/2008, às fls. 2/14 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Os seus rendimentos sempre giraram na média de R$40.000,00 e R$45.000,00.
Que tem rendimentos fixos de pro-labore e possui dois imóveis comerciais que
estão alugados. Recebe também aposentadoria.
Diz que pode ter omitido os rendimentos de R$16.868,62 e de R$7.405,15,
lançados pela Fiscalização, mas em compensação efetuou o pagamento do carnê
referente ao exercício de 2007, ano-base 2006, com recolhimento de R$802,60,
o dobro do IRRF constante no CNPJ 05.323.673/0001-04.
Repete que pode ter omitido tais valores na sua declaração de imposto de renda,
mas houve recolhimento do Carnê Leão de dois imóveis que tem alugado.
Junta cópia dos DARF's.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito reclamado.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 44/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 6/10/2010 (fl. 52), o contribuinte, em
4/11/2010 (fl. 58), apresentou recurso voluntário, às fls. 58/110, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria informado como rendimentos recebidos de pessoas físicas os rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$18.176,00, indicando a juntada dos
contratos correspondentes.
- seria casado pelo regime de comunhão universal de bens com a senhora Celia
Regina Pereira, a qual teria apresentado declaração de ajuste em separado, informando, além dos
rendimentos de pro labore, rendimentos de pessoas jurídicas, indevidamente informados como de
pessoas físicas, no valor de R$8.474,00
- os rendimentos informados pelo casal como recebidos de pessoas físicas, no
montante de R$26.650,00, corresponderiam aos rendimentos recebidos das fontes pagadoras
indicadas na autuação, tendo sido ofertado à tributação valor a maior (R$2.376,23).
- dos cinco imóveis informados em sua declaração de ajuste, apenas dois seriam
alugados.
- teria cometido um equívoco no preenchimento de sua declaração de ajuste, sem
intenção de sonegar impostos.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002713/2008-15

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte de duas fontes
pagadoras.
O recorrente não nega o recebimento dos rendimentos, alegando equívoco no
preenchimento de sua declaração de ajuste. Afirma que teria informado os rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas jurídicas como rendimentos de pessoa física. Ressalta que o total
dos rendimentos ofertados à tributação por ele e pelo cônjuge ultrapassaria o valor tido por
omitido. Em sua defesa, junta contratos de locação (fls.86/106), extratos emitidos pela
administradora dos imóveis (fls.108/110) e declaração de ajuste do cônjuge (fls.78/84).
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
A autuação aponta a omissão de rendimentos pagos por Vivere Celulares Ltda e
Igreja Universal do Reino de Deus. Repise-se que o contribuinte não nega o recebimento dos
rendimentos, tendo inclusive juntado contratos de locação que demonstram a existência de
vínculo entre eles, alegando erro de preenchimento de sua declaração de ajuste.
É certo que erros podem ocorrer, mas, no caso, cabe ao contribuinte apresentar
provas quanto aos erros alegados, já que não pairam dúvidas que os rendimentos foram pagos a
ele.
Em sua declaração de ajuste, o contribuinte informou os seguintes recebimentos
de pessoas físicas:
MÊS
VALOR
CARNÊ-
LEÃO
JAN
2.296,00
169,60
FEV
952,00

MAR
964,00

ABR
1.001,00

MAI
1.053,00

JUN
967,00

JUL
1.004,00

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002713/2008-15

AGO
1.063,00

SET
2.210,00
156,90
OUT
2.212,00
157,20
NOV
2.218,00
158,10
DEZ
2.236,00
160,80
TOTAL
18.176,00
802,60
Por seu turno, dos contratos de aluguéis e dos demonstrativos emitidos pela
administradora dos imóveis, extraem-se os seguintes valores:
MÊS
IGREJA VIVERE COMISSÃO
RENDIMENTO
A TRIBUTAR
IRRF
JAN
615,50
1.397,50
196,20
1.816,80
50,92
FEV
615,50
1.397,50
197,79
1.815,21
35,02
MAR
615,50
1.397,50
197,79
1.815,21
35,02
ABR
615,50
1.397,50
197,79
1.815,21
35,02
MAI
615,50
1.397,50
197,79
1.815,21
35,02
JUN
615,50
1.397,50
197,79
1.815,21
35,02
JUL
615,50
1.397,50
197,79
1.815,21
35,02
AGO
615,50
1.397,50
197,79
1.815,21
35,02
SET
615,50
1.397,50
197,79
1.815,21
35,02
OUT
615,50
1.397,50
197,79
1.815,21
35,02
NOV
615,50
1.397,50
197,79
1.815,21
35,02
DEZ
630,15
1.397,50
255,97
1.771,68
35,02
TOTAL 7.400,65 16.770,00
2.430,07
21.740,58
436,14

Comparando esses demonstrativos, não é possível acatar a alegação de equívoco
do recorrente, visto que os valores por ele declarados como recebidos de pessoas físicas
divergem totalmente dos valores recebidos a título de aluguéis de pessoas jurídicas.
Registro que o cônjuge apresentou declaração no modelo simplificado, constando
o recebimento de rendimentos de pessoa física no montante de R$8.474,00, mas sem
especificação dos rendimentos mês a mês, não permitindo a elaboração de um comparativo na
forma feita com o contribuinte. Mas, o fato de o somatório dos rendimentos recebidos de pessoas
físicas declarados por ele e pelo cônjuge ser superior aos aluguéis recebidos também enfraquece
o seu argumento, já que não faz sentido que os contribuintes ofertem à tributação valores bem
acima daqueles efetivamente recebidos.
Nesse tocante, forçoso destacar ainda que, a teor dos artigos 6o e 7o, do
Regulamento do Imposto de Renda/1999 (RIR/99), na constância da sociedade conjugal, cada
cônjuge deve informar cinquenta por cento dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua
totalidade, em nome de um dos cônjuges. Dessa feita, a alegação de que ele teria ofertado
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002713/2008-15

rendimentos de aluguéis produzidos por bens comuns do casal no montante de R$18.176,00,
enquanto o cônjuge teria ofertado o montante de R$8.474,00, demonstraria um total desacordo
com a legislação de regência.
Registro que as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras estão em
consonância com os documentos juntados pelo recorrente. Assim, não restando provado na
forma devida que os rendimentos de aluguéis foram ofertados à tributação na declaração de
ajuste do contribuinte, a omissão de rendimentos deve ser mantida.
Nada obstante, os documentos juntados demonstram o pagamento de comissão
dos aluguéis, que, a teor do art. 50 do RIR/99, podem ser deduzidos dos rendimentos recebidos.
A Notificação aponta a omissão de rendimentos de R$24.273,77, enquanto o demonstrativo
acima, elaborado com base nos contratos e extratos da imobiliária, aponta rendimentos de
R$21.740,58.
Dessa feita, cabe excluir da autuação rendimentos no montante de R$2.533,19.
No tocante a sua boa-fé, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o contribuinte não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar
a inclusão de rendimentos no valor de R$2.533,19.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital